Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0718693-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCICLEITON MOREIRA RAMALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de LUCICLEITON MOREIRA RAMALHO, condenado a pena de 02 (dois) anos, 6(seis) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, como incurso no art. 24-A (por duas vezes), c/c o art. 5o e art. 7o, todos da Lei 11.340/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que negou o direito de recorrer em liberdade. A liminar em habeas corpus, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor da fundamentação da sentença na qual afirma que houve reiteração de descumprimento de medida protetiva (ID 26403903 – Págs. 76/90), não vislumbro ilegalidade a ensejar a imediata soltura do paciente, ressaltando que a imposição do regime prisional semiaberto não confere automaticamente o direito de recorrer em liberdade, o que requer análise dos motivos autorizadores da prisão, que deverá ser objeto de julgamento pela Turma em sua composição plena. Pelo exposto, indefiro a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator